Tribunal: TJDFT
Processo: 0006838-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006838-45.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. FALTA DE PROPOSTA. ANUÊNCIA DO JUÍZO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para concessão da suspensão condicional do processo, a lei traz requisitos objetivos e subjetivos que devem ser satisfeitos. 2. Se o Promotor de Justiça conclui, fundamentadamente, pelo não preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e o juiz adere a essa conclusão, correta a decisão, porquanto o benefício não traduz direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade processual ínsita ao Ministério Público. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, sustentando atendidos os requisitos para a suspensão condicional do processo, o que não foi observado no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 89 da Lei 9.099/1995, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que, no caso, o sursis não foi requerido pelo Ministério Público em função da inexistência dos requisitos subjetivos para tanto, o que foi acatado pelo juízo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também incidente ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012